Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-80.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002804-80.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA ELISANGELA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 043.791.141-12 (APELADO), SAMILLIS OLIVEIRA COSTA - CPF: 032.660.412-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA NAS AUDIÊNCIAS. RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que declarou extinta a punibilidade da denunciada e julgou extinto o feito, sob o fundamento de que a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importa em renúncia tácita à representação, nos termos do Enunciado no 117 do FONAJE, em processo referente ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da vítima nas audiências designadas, após o oferecimento da denúncia, configura renúncia tácita ao direito de representação, permitindo a extinção da punibilidade da denunciada, mesmo diante da regra de irretratabilidade prevista no art. 25 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 25 do CPP estabeleça que a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia, a jurisprudência dos Juizados Especiais Criminais tem mitigado essa regra em prol do princípio da pacificação social, conforme o Enunciado 113 do FONAJE
, segundo o qual
“Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação”.

4. O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que
"a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação"
, sem fazer distinção entre audiência preliminar ou de instrução.

5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de localização da vítima para intimá-la das audiências designadas, todas sem sucesso, evidenciando seu desinteresse no prosseguimento do feito e caracterizando a renúncia tácita ao direito de representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a ausência da vítima nas audiências designadas, quando intimada ou não localizada, configura renúncia tácita ao direito de representação, mesmo após o oferecimento da denúncia. 2. O princípio da irretratabilidade da representação, previsto no art. 25 do CPP, é mitigado nos Juizados Especiais Criminais em prol do princípio da pacificação social."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, parágrafo único; CPP, art. 25; Lei no 9.099/95, art. 72.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, 5152049-82.2022.8.09.0085, Rel. Mônica Cezar Moreno
Senhorelo
, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 05.05.2023; TJPR, 00083412320228160131, Rel. Haroldo Demarchi Mendes, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 07.02.2025; TJ-MS, Habeas Corpus Criminal 40003945520248129000, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, 3a Turma Recursal Mista, j. 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso
de Apelação
: 1002804-80.2024.8.11.0007

Origem
: Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta

Recorrente
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Maria Elizangela dos Santos Cardoso

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de Maria Elizangela dos Santos Cardoso imputando-lhe a autoria do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por ter, no dia 21/02/2024, ameaçado a vítima
Samillis
Oliveira Costa dizendo que
"iria colocar a vítima nas mãos do comando vermelho para matar ela e seus filhos"
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu
denúncia
em face de Maria Elizangela dos Santos Cardoso pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal. Noticiou que: a) no dia 21/02/2024, por volta das 15h, na Avenida Ariosto da Riva, n° 2647, em Alta Floresta/MT, a denunciada ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave à vítima
Samillis
Oliveira Costa; b) a vítima estava separada de José de Freitas, que passou a conviver com a denunciada; c) a denunciada telefonava para a vítima dizendo que estaria tendo um relacionamento com seu ex-marido; d) a denunciada ameaçou a vítima dizendo "estou com seu ex-marido para você deixar ele em paz ou eu vou colocar você nas mãos do comando vermelho para matar você e seus filhos". Requereu a condenação da denunciada nas penas do artigo 147 do Código Penal.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a ausência da vítima na audiência de instrução, quando não localizada, importa em renúncia tácita à representação; b) o desinteresse da vítima no prosseguimento do feito gera ausência de justa causa para continuidade da demanda, nos termos do Enunciado n° 99 do FONAJE; c) embora os artigos 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal preconizem que a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia, tal regra tem aplicação mitigada no âmbito do Juizado Especial Criminal; d) o Enunciado 117 do FONAJE dispõe que a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação. Diante disso, rejeitou a denúncia e declarou extinta a punibilidade da denunciada, julgando extinto o procedimento nos termos do Enunciado n° 99 do FONAJE e por analogia ao disposto no artigo 107, inciso V, do Código Penal.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) a vítima representou formalmente a acusada em sede extrajudicial; b) a mera ausência da vítima em audiência não consiste em renúncia tácita; c) há necessidade de renúncia expressa do ofendido para extinção da punibilidade do denunciado; d) não há indicação de que a vítima tenha real desejo de se retratar do direito de representação criminal; e) a vítima sequer foi intimada pessoalmente da audiência de instrução; f) operou-se a preclusão consumativa com o oferecimento da ação penal, de modo que não se poderia extinguir a ação penal por condição processual presente no momento da denúncia; g) o Enunciado 117 do FONAJE refere-se à ausência da ofendida na audiência preliminar e não na audiência de instrução processual. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença combatida; b) receber expressamente a denúncia; c) determinar a devolução do feito ao Juizado Especial Criminal para realização de audiência de instrução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença está em consonância com os princípios que regem o Juizado Especial Criminal, em especial o da pacificação social; b) a vítima foi regularmente intimada da audiência preliminar, mas não compareceu às audiências subsequentes; c) a inércia da vítima em fornecer dados de contato e endereço atualizados, somada às suas ausências reiteradas, configura desinteresse no andamento do processo; d) a aplicação dos Enunciados 99 e 117 do FONAJE pela juíza foi adequada ao caso; e) o princípio da irretratabilidade da representação deve ser mitigado no âmbito dos Juizados Especiais Criminais; f) o Ministério Público não trouxe fatos novos ou provas adicionais capazes de justificar a manutenção da persecução penal.

O
Ministério Público

nesta instância
opinou pelo provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o interesse da vítima no deslinde do feito é evidente, pois ela se manifestou de forma inequívoca quanto a representar criminalmente a apelada em sede de investigação policial; b) na audiência para oferecimento da Suspensão Condicional do Processo, a presença da vítima seria irrelevante à persecução penal; c) a vítima não foi intimada para a solenidade; d) o tipo penal em questão (Ameaça) não traduz necessidade de reparação de danos; e) o STJ possui entendimento consolidado de
que,
depois de oferecida a denúncia, a representação do ofendido será irretratável; f) a vítima demonstrou interesse na persecução penal ao procurar ajuda da Polícia e do Poder Judiciário.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desinteresse
da vítima.

O
crime de
ameaça por envolver
ação penal pública condicionada à representação, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 147 do Código Penal, a manifestação de vontade da vítima é condição de procedibilidade para a persecução penal. Essa representação, uma vez oferecida a denúncia, torna-se irretratável, nos termos do artigo 25 do Código de Processo Penal.

No entanto, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a jurisprudência tem mitigado essa regra em prol do princípio da pacificação social, permitindo a extinção da punibilidade pela renúncia ao direito de representação até a prolação da sentença, conforme o Enunciado 113 do FONAJE.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau extinguiu a punibilidade da acusada com fundamento na renúncia tácita da vítima ao direito de representação, em razão de sua ausência na audiência de instrução, aplicando o Enunciado 117 do FONAJE, que estabelece:
"A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação".

O Ministério Público recorre alegando, em síntese, que: (i) a vítima representou formalmente a acusada em sede extrajudicial; (
ii
) a mera ausência da vítima em audiência não configura renúncia tácita; (
iii
) há necessidade de renúncia expressa para extinção da punibilidade; (
iv
) a vítima não foi intimada pessoalmente da audiência de instrução; (v) operou-se a preclusão consumativa com o oferecimento da denúncia; e (vi) o Enunciado 117 do FONAJE refere-se à audiência preliminar e não à audiência de instrução.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, é importante destacar que o Enunciado 117 do FONAJE não faz distinção entre audiência preliminar ou de instrução, estabelecendo
somente
que a ausência da vítima, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação.

No caso concreto, constata-se que foram realizadas diversas tentativas de localização da vítima para intimá-la das audiências designadas. A primeira tentativa ocorreu para a audiência de 09/09/2024, quando a vítima foi intimada via WhatsApp (ID
/PJe2
310282397), mas não compareceu à audiência. Para a audiência de 13/02/2025, a vítima entrou em contato com a secretaria informando que não conseguiu acessar o link (ID
/PJe2
310282864). Posteriormente, para a audiência de instrução designada para 15/04/2025 e redesignada para 24/06/2025, foram realizadas novas tentativas de intimação, inclusive em um novo endereço fornecido pelo Ministério Público (
IDs
/PJe2
310282870, 310282880 e 310282885), todas sem sucesso.

Essa situação evidencia o desinteresse da vítima no prosseguimento do feito, caracterizando a renúncia tácita ao direito de representação. A vítima, após formalizar a representação, não manteve seus dados de contato atualizados nos autos e não compareceu a nenhuma das audiências designadas, demonstrando inequívoco desinteresse na persecução penal.

Embora o artigo 25 do CPP estabeleça que a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia, a jurisprudência dos Juizados Especiais Criminais tem mitigado essa regra em prol do princípio da pacificação social, conforme o Enunciado 113 do FONAJE, que permite a extinção da punibilidade pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação até a prolação da sentença.

Nesse sentido
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 72 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DA VÍTIMA. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 99 E 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANALOGIA. RENÚNCIA RECONHECIDA A TODOS OS AUTUADOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) 9. Nesses termos, se a vítima deixa de comparecer à audiência preliminar, essa ausência será interpretada como renúncia ao seu direito de representação. 10 - No caso em espeque, verifica-se que a vítima fora devidamente intimada (evento 14) para comparecimento à audiência preliminar, porém quedou-se inerte. 11 - Portanto, não havendo, in
casu
, justificativa apresentada para a ausência da vítima à audiência preliminar, a extinção do feito, com a consequente punibilidade do autor do fato, diante da renúncia tácita à representação, é medida que se impõe.
(...)
(TJ-GO// 5152049-82.2022 .8.09.0085, Relator.: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/05/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSURGÊNCIA DA OFENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(TJPR// 00083412320228160131 Pato Branco, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 07/02/2025, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/02/2025)”

“E M E N T A. HABEAS CORPUS – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – DELITO DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DA VÍTIMA À AUDIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – ENUNCIADO No 117 DO FONAJE – RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – DIFICULDADE DE ACESSO VIRTUAL À AUDIÊNCIA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. A ausência da vítima à audiência preliminar, devidamente intimada, implica renúncia tácita ao direito de representação, conforme o Enunciado no 117 do FONAJE. No caso, a vítima compareceu após o encerramento da audiência e não apresentou justificativa adequada para sua ausência no horário designado, caracterizando a renúncia tácita ao direito de
representação.
A manutenção do trâmite processual, sem apreciação do pedido de arquivamento constitui constrangimento ilegal. Ordem concedida, contra o parecer ministerial. Extinção de punibilidade acolhida.
(TJ-MS// - Habeas Corpus Criminal: 40003945520248129000 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 08/11/2024, 3a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 13/11/2024)”

Ademais, o Enunciado 99 do FONAJE estabelece que
"nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal"
. No presente caso, o desinteresse da vítima é evidente, o que afasta a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Quanto ao argumento de que a vítima não foi intimada pessoalmente para a audiência de instrução, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de intimação, inclusive em endereço fornecido pelo próprio Ministério Público, todas sem sucesso. A impossibilidade de intimação decorre da própria conduta da vítima, que não manteve seus dados atualizados nos autos,
reforçando
seu desinteresse no prosseguimento do feito.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da pacificação social, que norteia os Juizados Especiais Criminais, deve prevalecer no caso concreto, especialmente considerando que se trata de crime de menor potencial ofensivo e que a vítima demonstrou desinteresse no prosseguimento do feito.

Portanto, considerando que a vítima não foi localizada após diversas tentativas de intimação, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito, correta a sentença que reconheceu a renúncia tácita ao direito de representação e declarou extinta a punibilidade da acusada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025